Tribunal: TJSP
Processo: 2233433-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu tutela antecipada para compelir a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 – Inconformismo da ré – Alegação de que a cirurgia seria eletiva e que há divergência no procedimento cirúrgico adotado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu tutela antecipada para compelir a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 – Inconformismo da ré – Alegação de que a cirurgia seria eletiva e que há divergência no procedimento cirúrgico adotado – Descabimento – Inadmissibilidade de interferência da seguradora sobre o tratamento a ser ministrado ao autor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233433-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado ALESSANDRO
DANIEL FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233433-79.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233433-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO: ALESSANDRO DANIEL FERREIRA
JUIZ: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
VOTO No 22.846
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Ação
de Obrigação de Fazer
Decisão que concedeu tutela
antecipada para compelir a ré a autorizar e custear o
procedimento cirúrgico descrito na petição inicial, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00
Inconformismo da ré Alegação de que a cirurgia seria
eletiva e que há divergência no procedimento cirúrgico
adotado

Descabimento

Inadmissibilidade
de
interferência da seguradora sobre o tratamento a ser
ministrado ao autor - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da de Santo André, em
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por ALESSANDRO DANIEL FERREIRA
contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que concedeu tutela
antecipada para compelir a ré a autorizar o quanto necessário para que seja realizada
a cirurgia por meio de videoartroscopia para descompressão subacromial e reparação
das lesões com âncoras no ombro esquerdo e sinovectomia do cotovelo esquerdo,
conforme laudo médico (fl. 37), tudo às expensas da ré, por conta do convênio por
ela firmado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais).
Aduz a agravante que não há urgência na
cirurgia eletiva, bem como que há divergências quanto ao procedimento a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233433-79.2020.8.26.0000 -V
3
realizado entre o médico assistente do autor e da agravante, necessitando de produção
de prova pericial técnica anterior ao procedimento cirúrgico para a correta avaliação
do caso.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, o agravado não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Inquestionável que o autor é beneficiário do
plano de saúde contratado junto à ré e tendo o contrato cobertura para despesas
relativas à assistência médico-hospitalar, não poderia a agravante negar ao agravado,
o tratamento prescrito pelo médico que o assiste, ou seja, “cirurgia por meio de
videoartroscopia para descompressão subacromial e reparação das lesões com
âncoras no ombro esquerdo e sinovectomia do cotovelo esquerdo”, em razão do
agravado ser portador de epicondilite lateral do cotovelo esquerdo e lesão do
manguito rotador com lesão SLAP do ombro esquerdo.
O argumento de que há divergência entre o
procedimento e ausência de urgência é inaceitável, pois cabe à agravante, na
condição de seguradora, proporcionar ao agravado o que for necessário para propiciar-
lhe cura, não sendo admissível que o conveniado, doente, seja impedido de receber
tratamento adequado que vise à melhora de sua saúde.
Ademais, o laudo médico de fls. 37, da origem,
é claro ao descrever que o agravado já se submeteu ao tratamento conservador com
fisioterapia, contudo, sem sucesso, sendo necessário para evitar sequelas futuras o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233433-79.2020.8.26.0000 -V
4
procedimento cirúrgico.
A sustentação de desnecessidade da cirurgia não
pode ser acolhida, notadamente diante da solicitação do médico que assiste o autor,
que, além de ser efetuada por profissional competente e regularmente credenciado,
está devidamente acompanhada de todos os documentos necessários e
comprobatórios da necessidade do procedimento cirúrgico, bem como de todos os
materiais necessários para a realização da aludida intervenção.
Nesse sentido:
TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde Cobertura de
cirurgia
buco-maxilo-facial
indicada
por
cirurgião
Resistência do plano de saúde na autorização dos
materiais necessários ao tratamento, condicionando-a à
analise por junta médica Descabimento Empresa
prestadora de assistência médica não pode interferir nas
indicações realizadas pelo médico Relação médico-
paciente deve ser respeitada Suficientemente evidenciado
o periculum in mora, ante o quadro clínico da autora
Decisão
mantida
Recurso
desprovido.
(2026218-12.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Planos de Saúde Relator (a): Rui Cascaldi - Órgão julgador:
1a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
24/03/2015)
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Negativa de cobertura -
Procedimento cirúrgico de urgência/emergência, indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233433-79.2020.8.26.0000 -V
5
por médico responsável pelo tratamento da autora -
Alegada
necessidade
de
perícia
médica
constatar
justificativas para liberação dos procedimentos - Negativa
que não se sustenta e coloca em risco o próprio objeto do
contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário -
Não cabe ao plano de saúde escolher qual o tratamento
indicado para o paciente, tarefa que cabe somente ao
médico - Decisão Mantida - Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso Improvido. (1005045-08.2013.8.26.0100
Apelação / Planos de Saúde - Relator(a): Egidio Giacoia -
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 21/10/2014).
Registre-se, ainda, que não há se falar em
irreversibilidade do provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado
pelo autor não procede, nada impede a agravante posteriormente de buscar, pelas vias
ordinárias, a reparação por danos eventualmente sofridos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator